Tribunal: TJMT
Processo: 1025078-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025078-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SIMPLICIO KUHN - CPF: 158.486.710-87 (EMBARGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. TEMA 1150 E TEMA 1300 DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo de origem que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Simplicio Kuhn.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão, contradição ou obscuridade na análise dos Temas 1150 e 1300 do STJ; e (ii) se deveria ter sido determinada a substituição processual do réu com base nos arts. 338 e 339 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva à luz do Tema 1150/STJ, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para responder por eventuais falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.
4. Quanto ao Tema 1300/STJ, a decisão esclareceu que sua aplicação não se confunde com a controvérsia dos autos, tratando-se de hipótese distinta relativa à distribuição do ônus da prova sobre lançamentos indevidos.
5. A alegação de omissão quanto à substituição processual foi implicitamente rejeitada ao se reconhecer a legitimidade do banco, sendo desnecessária a aplicação dos artigos 338 e 339 do CPC.
6. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e adequada, inexistindo qualquer vício passível de correção. A pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica o uso dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se caracteriza omissão, obscuridade ou contradição em acórdão que enfrenta os fundamentos dos Temas 1150 e 1300 do STJ e reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas PASEP.
2. O reconhecimento de legitimidade passiva do réu afasta a necessidade de análise sobre eventual substituição processual nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 338, 339, 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; TJMT, EDcl no AI 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que negou provimento o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais n. 1000457-92.2024.8.11.0098
, ajuizada por
SIMPLICIO KUHN
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão recorrido padece de
omissão, contradição e obscuridade
, especialmente quanto à análise das teses jurídicas firmadas pelos Temas 1150 e 1300 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que tais precedentes vinculantes afastariam sua
legitimidade passiva
para figurar no polo da demanda, por atuar unicamente como agente operador do Fundo PASEP, sem ingerência sobre a gestão, aplicação dos índices de correção monetária ou movimentação dos valores nas contas vinculadas.

Aduz, ainda, que o julgado deixou de considerar a possibilidade de
substituição processual
do réu, conforme os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a
União Federal
seria a parte legítima para responder pela eventual recomposição de saldo ou pagamento de diferenças em contas PASEP.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos
, para que sejam
sanadas as omissões apontadas, acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva
e determinada a
suspensão do processo originário
, nos termos do que foi estabelecido no julgamento do Tema 1300/STJ, ou, subsidiariamente, que se determine a
intimação da parte autora para substituição da parte ré
, conforme preconiza o art. 339 do CPC (Id. 316111381).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que negou provimento o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais n. 1000457-92.2024.8.11.0098
, ajuizada por
SIMPLICIO KUHN
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso dos autos, não se vislumbra qualquer das hipóteses que autorizem o acolhimento dos aclaratórios.

A alegação de
omissão quanto à ilegitimidade passiva
carece de fundamento, uma vez que o acórdão embargado
analisou detidamente a matéria
, assentando, com base no julgamento do Tema 1150/STJ, que o Banco do Brasil possui, sim,
legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação de serviços relativos à conta PASEP
, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos conforme os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do Programa.

Logo, ainda que o embargante discorde do entendimento adotado,
não há omissão a ser suprida
, mas mera reiteração de tese já devidamente apreciada e rejeitada pelo órgão julgador.

No que tange à alegada
obscuridade e omissão quanto à aplicação do Tema 1300/STJ
, também não procede a irresignação. O voto condutor foi explícito ao distinguir a controvérsia dos autos, que versa sobre
ausência de correção monetária e eventual supressão de saldo em conta vinculada ao PASEP
, da hipótese tratada no Tema 1300/STJ, que se refere especificamente à
distribuição do ônus da prova quanto à origem dos lançamentos a débito nas referidas contas.
Essa distinção foi suficientemente motivada e bem delineada, afastando a alegação de omissão.

Quanto à
possibilidade de substituição processual prevista nos artigos 338 e 339 do CPC
, também não há vício a ser sanado. A tese foi implícita e necessariamente rechaçada ao se reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil, tornando despicienda a análise de substituição da parte passiva. Ainda que se argumente que o tema não foi enfrentado de forma expressa, a ausência de manifestação sobre questão irrelevante diante da conclusão adotada
não configura omissão relevante
a ser suprida por embargos de declaração.

De rigor observar que o julgador não está obrigado a rebater
um a um todos os argumentos suscitados pelas partes
, desde que fundamente adequadamente sua decisão, adotando razões suficientes para a solução da controvérsia, nos termos do artigo 489, §1º, do CPC.

No ponto, o voto condutor enfrentou
de forma clara, lógica e suficiente
os fundamentos das preliminares suscitadas, lastreando-se na jurisprudência dominante e nos precedentes do STJ, em especial os Temas 1150 e 1300,
não se verificando qualquer vício passível de correção.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025